Tribunal: STF
Processo: MS 23723
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-06
Data de publicação: 2002-03-06

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Decisão do Tribunal de
Contas da União que anulou a Concorrência MARE n.º 004/98, destinada
à prestação de serviços de apoio marítimo à massa da extinta
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro Ltda. 2.  Representação ao
TCU, proposta pela impetrante, julgada procedente pela Corte de
Contas, por ter sido comprovada a ocorrência de irregularidades na
licitação. 3. Incabível falar-se em direito líquido e certo da
impetrante à adjudicação compulsória e conseqüente consecução do
contrato dos serviços licitados, eis que "o ato administrativo em
que se basearia seu suposto direito foi considerado nulo, por vício
insanável, não cabendo, destarte, dele extrair efeitos jurídicos a
beneficiarem a requerente no que pretende". 4. Mandado de segurança
indeferido.